Tribunal: TJDFT
Processo: 0048406-41.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0048406-41.2014.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ ROBERTO ARRUDA RECORRIDOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. COLABORAÇÃO PREMIADA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. FATOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SANÇÕES DA LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CABIMENTO NO CASO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO DE CONHECIMENTO. 1. A Lei de Improbidade Administrativa tem por objetivo combater os desvios éticos de agentes públicos e de particulares causadores de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violadores dos princípios da Administração pública. Seu advento é um marco para o controle dos atos administrativos, para combate à corrupção e aos seus efeitos deletérios para a sociedade, assim como para o alcance dos compromissos constitucionais de probidade e lisura na atuação da Administração. 2. É admissível a utilização da colaboração premiada no âmbito da ação de improbidade administrativa, observando-se as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1.043 com repercussão geral (ARE 1175650 / PR). Nesse sentido “(3) A obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização;”. Ressalta-se que, de acordo com o entendimento do STF, a obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário deve ser integral e não pode ser objeto de transação ou acordo. 3. Para o recebimento da ação de improbidade basta a presença de indícios da ocorrência do ato ímprobo, pois nesse momento processual vige o princípio do in dubio pro societate. Porém, esse mesmo raciocínio não pode ser aplicado em relação à condenação, uma vez que diante da incerteza da participação do acusado, presume-se a sua inocência. A condenação necessita de provas concretas e robustas da prática de ato ímprobo pelo agente público. Assim, o fato de fazer parte da mesma estrutura política de um governo não é suficiente, por si só, para ensejar a condenação do agente público. 4. Para a caracterização do ato improbo é indiferente a definição da origem do dinheiro distribuído aos servidores públicos e particulares para custear apoio no parlamento ou atender interesses pessoais. Em outras palavras, não tem relevância perscrutar qual contrato público subfaturado e mantido à margem das formalidades legais foi sem as formalidades previstas em lei e proveio o recurso. 4. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido o cabimento dos danos morais coletivos mediante a interpretação conjunta do artigo 12 da Lei 8.429/92, e do artigo 1o da Lei 7.347/85, que prevê a possibilidade de se buscar em ação civil pública a indenização por danos morais na defesa de interesse difuso ou coletivo. 5. O Ministério Público possui legitimidade para formular pedido de danos morais no bojo da ação de improbidade administrativa, independente do destinatário da reparação, seja em favor do ente público ou em favor da coletividade. 6. No caso em apreço, resta evidente que os atos ilícitos que vieram à luz com a deflagração da “Operação Caixa de Pandora”, investigação de repercussão nacional e extremamente negativa, com envolvimento de agentes públicos do mais alto escalão da administração e de particulares, violaram claramente direitos difusos e coletivos da sociedade do Distrito Federal. A prestação de serviços de informática pelas empresas VERTAX de forma irregular, tanto por meio de contratos informais, como por meio de procedimentos de reconhecimento de dívida sem cobertura contratual, e com a finalidade de arrecadação e distribuição de propinas entre agentes públicos e particulares, caracterizou conduta ilícita que ensejou lesão aos valores da comunidade distrital e à imagem da Administração Pública distrital. As práticas ilícitas perpetradas, sem dúvida, causaram grande repercussão negativa à comunidade local, assim como ultrapassaram os direitos individuais dos cidadãos e atingiram os direitos metaindividuais: os direitos difusos e coletivos da sociedade. Portanto, restou caracterizado o dano moral coletivo e, consequentemente, a necessidade de sua reparação. 7. Quanto ao arbitramento do quantum indenizatório, o julgador dever valer-se do juízo de razoabilidade e proporcionalidade, atentando para sua finalidade de desencorajar os agentes públicos e particulares da prática da corrupção, como também de reparar de forma devida a lesão na esfera moral da comunidade. Considerando a gravidade da prática dos atos de corrupção, a repercussão negativa e a repulsa social, a compensação por dano moral coletivo deve ser fixada no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para cada um dos réus condenados por improbidade administrativa. 8. Nos termos do art. 37, § 4o da CF “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.” A lei de improbidade administrativa, ao prever a sanção de suspensão dos direitos políticos, tem seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional. Essa previsão é oriunda do poder constituinte originário, sobre a qual não é cabível o controle de constitucionalidade. 9. Com efeito, a Lei 14.230/2021 trouxe significativos avanços no combate à corrupção e um deles foi o aumento do prazo de suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos para até 14 anos, previsto no artigo 12, I. A irretroatividade reconhecida pelo STF no tema 1.199 diz respeito apenas aos atos de improbidade administrativa praticados na modalidade culposa. Nesse contexto, as sanções da Lei 14.230/2021, ainda que mais gravosas ao réu, aplicam-se de imediato aos processos em curso, ou seja, alcançam os fatos ocorridos antes da vigência da lei e para os processos ainda em curso. 10. A jurisprudência tem entendido pela suficiência dos indícios de autoria e de materialidade de ato de improbidade administrativa para recebimento da inicial e decretação de indisponibilidade de bens. Sobrevindo condenação, a restrição dever ser mantida para assegurar a reparação integral dos danos e pagamento das dívidas. Por outro lado, em havendo a absolvição e sem previsão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário, a restrição deve ser revogada. 11. RECURSOS NA AÇÃO COGNITIVA CONHECIDOS. DESPROVIDOS OS APELOS DOS RÉUS. PARCIALMENTE PROVIDO DO MINSTÉRIO PÚBLICO E PROVIDO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSOS NA AÇÃO CAUTELAR CONHECIDOS. DESPROVIDOS OS APELOS DE MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, JOSÉ ROBERTO ARRUDA, JOSÉ GERALDO MACIEL. PROVIDO O APELO DE PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso e obscuro “com relação à tese de prejudicialidade externa, que exsurge do reconhecimento da ilicitude e decretação da inadmissibilidade das provas emprestadas pelo juízo originário”. Sustenta, ainda, que o acórdão vergastado padece de ausência de fundamentação idônea; b) artigos 157 do CPP, e 369, 372 e 489, todos do CPC, defendendo ser devido o reconhecimento da ilicitude das provas emprestadas e, consequentemente, a necessidade do seu desentranhamento, considerando que “foram trazidas aos autos das ações de improbidade pela via do empréstimo e, posteriormente, foram reconhecidas ilícitas pelo douto juízo de origem dessas provas, qual seja, o competente para processar e julgar as ações penais que tratam dos mesmos fatos, de modo a violar fatalmente os artigos supracitados”. Acrescenta que “o il. Órgão ministerial, titular da ação penal, após minuciosa análise dos autos do Anexo 3 do IPL 650/DF, se manifestou pelo reconhecimento da ilicitude probatória das gravações ambientais realizadas nos dias 21 e 23 de outubro de 2009 – lá produzidas e trazidas aos autos do presente processo por empréstimo – e, por conseguinte, a nulidade processual dos atos derivados”. Assevera que a ilicitude das gravações apresentadas pelo delator também foi reconhecida no âmbito da justiça eleitoral. c) artigos 141 e 492, ambos da Lei Adjetiva Civil, aduzindo ausência de correlação entre o pedido deduzido na inicial pelo MPDFT e a condenação imposta pelo eg. tribunal a quo; d) artigo 12, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, sustentando que a alteração legislativa referente à condenação à suspensão de direitos políticos no período de 12 (doze) anos não retroage, porquanto há de se respeitar os limites impostos pelo próprio autor nos pedidos da petição inicial ajuizada. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, e 23.2 da Convenção Americana dos Direitos Humanos (CADH), repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer, por fim, o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade material dos dispositivos legais que preveem a suspensão de direitos políticos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao apontado malferimento aos artigos 157 do CPP, e 369, 372 e 489, todos do CPC, e 12, inciso I, da LIA. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “De mais a mais, a decisão em que se repousa a pretensão de nulidade da sentença deixou de ratificar apenas as gravações realizadas por Durval Barbosa entre os anos de 2006 a 2009. As captações ambientais realizadas nos outros locais, particularmente em áreas de propriedade ou domínio público - a residência do Governador e no Gabinete de Durval Barbosa no dia 23/10/2009 - foram validadas. E a conclusão não poderia ser diversa, na medida em que elas foram a autorizadas pelo Superior Tribunal de Justiça. (...) Do acervo probatório, verifica-se que a gravação ambiental, ocorrida em reunião na residência oficial de Águas Claras no dia 21/10/2009, foi realizada em ação controlada pela Polícia Federal, mediante autorização do STJ, em estrita observância às normas legais. Não há qualquer indício de fraude ou manipulação sobre essa gravação. Ademais, observa-se que as provas de áudio, vídeo e a gravação ambiental juntadas aos autos foram objetos de perícias em várias ocasiões, mas em nenhuma delas foi demonstrada a existência de edição ou manipulação. A licitude das gravações foi confirmada em vários processos e instâncias. (...) Com efeito, a Lei 14.230/2021 trouxe significativos avanços no combate à corrupção e um deles foi o aumento do prazo de suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos para até 14 anos, previsto no artigo 12, I. Nesse contexto, observa-se que as sanções são aplicadas imediatamente, não havendo que se falar em irretroatividade.” (ID 70046091). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 141 e 492, ambos da Lei Adjetiva Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Também não merece prosseguir o apelo extraordinário no tocante à indicada ofensa aos artigos 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, e 23.2 da Convenção Americana dos Direitos Humanos (CADH), embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão, porquanto “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Com relação à mencionada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Por sua vez, no que tange à citada violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Desse modo, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003